Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727289-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Agravado: Paulo Luiz Almeida dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0702632-91.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 117234993), sob a alegação de nulidade das intimações posteriores à contestação. Alega que, na contestação, requereu o direcionamento das publicações e intimações em nome de ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207, entretanto, isto não ocorreu, inclusive a publicação da sentença, segundo o impugnante, não ocorreu em nome do causídico. Requer a nulidade de todos os atos posteriores à contestação e, por consequência, desconsiderada a fase de cumprimento de sentença, liberando, assim, os valores bloqueados nas contas da executada. Devidamente intimado, o exequente pugna pelo não reconhecimento da nulidade (Id. 118852716). É o relato dos fatos, decido: Sem razão o impugnante, pois o desenvolvimento do feito cumpriu estrita observância ao processo legal, sendo que o impugnante/executado foi intimado e tomou ciência de todos os atos do processo. Pretende, na verdade, modificar a coisa julgada. Não há provas juntadas à impugnação do que alega a executada, tampouco de alguma inoperância ou erro no sistema que justifique o não cadastramento do advogado indicado, ou o não direcionamento das publicações a este. Portanto preclusa eventual alegação neste sentido. O artigo 246 do CPC/2015 obriga as empresas públicas e privadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, e somente a ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da intimação eletrônica implica a publicação por outro meio. Na Id. 18852721, o exequente junta a informação de que o executado está cadastrado entre os parceiros da expedição eletrônica desde 13/01/2021, cumprindo o dispositivo legal acima. Para regulamentar o tema, este E.TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Dispõe em seu artigo 5o que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Em seguida, no § 1o, define o marco de início da fluência dos respectivos prazos, que se dá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe. Adiante, o § 2o limita em até 10 (dez) dias corridos a consulta ao ato, a contar da data do envio da citação ou intimação. Não ocorrendo, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Infere-se dos dispositivos acima a obrigação do advogado de consultar as intimações destinadas a ele no sistema PJE, sob pena de ser considerado automaticamente intimado ao término do prazo de 10 dias corridos, nos termos do § 2o, do art. 5o, citada Portaria. Vejamos o que tem decidido o TJDFT sobre o tema: Acesso aos autos eletrônicos – prazo de 10 dias para consulta - intimação automática. (...) 4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).” Acórdão 1174588, 07301545820188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019”. “O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJe: 20/2/2019. Com base nos dispositivos legais citados e na jurisprudência sobre o tema, basta uma consulta simples aos autos do processo, para se concluir que não há qualquer razão ao impugnante, visto que há ciência registrada no sistema em todas as publicações e intimações direcionadas. Vejamos abaixo apenas a ciência da sentença que julgou o mérito da demanda, que pode ter ocorrido a hipótese do § 2o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017: "Sentença (16464105) - Prioridade: Normal - ID do documento (98384560) SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Representante: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Expedição eletrônica (23/07/2021 18:35:24) O sistema registrou ciência em 02/08/2021 23:59:59 Prazo: 15 dias" Vigora no novo Código de Processo Civil a validade do ato que não acarrete prejuízo ao réu e esta não resta demonstrada. Ademais, a contestação foi juntada aos autos em março/2021 e a sentença proferida em julho do mesmo ano, quatro meses após. Seria um passo demasiadamente largo este Juízo inferir que o advogado indicado na contestação esperasse que os autos ficassem parados todo esse tempo no aguardar de uma intimação a ele direcionada, sem se quer consultar os autos, o que é dever profissional de todo advogado acompanhar seus processos. O § 2o, da Portaria GC 160/2017 veio para evitar essa inércia nos processos. Pelo exposto, indefiro a impugnação ofertada pela executada, sendo válida a todas as intimações ocorridas nos presentes autos e o consequente bloqueio judicial. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará em favor do exeqüente. Intime – se o exeqüente para dizer, no prazo de cinco dias, se o valor penhorado quita o débito. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38360086), em síntese, que o advogado constituído pela sociedade empresária ora recorrente não foi intimado a respeito da sentença e dos atos que a sucederam. Argumenta que são nulos os atos posteriores à sentença, em razão da violação ao princípio constitucional da publicidade, incluindo-se o bloqueio de valores. Verbera não ter ocorrido a intimação válida da instituição financeira recorrente e de seu procurador. Aduz que em virtude da ausência de intimação do advogado, deveria ter sido promovida a intimação pessoal da sociedade empresária apelante. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade das intimações procedidas nos autos do processo de origem. Diante da análise dos expedientes lavrados nos autos do processo eletrônico de origem, no sistema PJe, consta que a sociedade empresária ré registrou ciência dos atos processuais respectivos. A ciência da apelante a respeito da sentença proferida ocorreu em 27 de setembro de 2021, às 23hs:59min:59s, e, a respeito da determinação de penhora de valores, ocorreu no dia 3 de março de 2022, às 23hs:59min:59s. Após ter sido a decisão ora proferida o advogado da sociedade empresária agravante, Dr. Adahilton de Oliveira Pinho, registrou ciência em 6 de junho de 2022, às 17hs:38min:48s. Os autos de origem tramitam por meio do sistema PJe. Por esse motivo as intimações são promovidas, em regra, por meio eletrônico, em consonância com a regra prevista no art. 270 do CPC. A Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, prevê que as intimações procedidas nos autos do processo judicial serão por meio eletrônico e estabelece as diretrizes para a contagem dos prazos processuais, senão vejamos: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais." (Ressalvam-se os grifos) No ambiente do processo judicial eletrônico, portanto, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou a tramitação do processo judicial eletrônico, por meio da edição da Portaria Conjunta no 53/2014. Na ocasião estabeleceu os seguinte normas: "Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006." (Ressalvam-se os grifos) As intimações via sistema eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça foi regulamentada pela Portaria/Corregedoria no 160/2017, que disciplinou a respeito do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico. Os artigos 2o e 5o do aludido ato normativo têm a seguinte redação: "Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006." (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator